Tribunal: STF
Processo: HC 130778
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-08-02
Data de publicação: 2016-08-02

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2°, II E IV, DO CÓDIGO PENAL. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, ABUSO DE PODER OU FLAGRANTE ILEGALIDADE NO ATO IMPUGNADO. INVIABILIDADE DA ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF. SUPERVENIÊNCIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO DO HABEAS CORPUS IMPETRADO NA INSTÂNCIA LOCAL. NOVO TÍTULO PRISIONAL. PREJUDICIALIDADE. PERDA DE OBJETO DA IMPETRAÇÃO. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A superveniência do julgamento do mérito de habeas corpus pela instância a quo torna prejudicada a impetração, considerando-se o advento do novo título prisional. (Precedentes: HC nº 103.020, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJ de 06/05/2011, HC nº 100.567, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJ de 06/04/2011, RHC nº 95.207, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJ de 15/02/2011, HC nº 99.288, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJ de 07/05/2010, e HC nº 93.023, Primeira Turma, Rel. Min. Carlos Britto, DJ de 24/04/2009).



    2. Ademais, a decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal justifica-se ante a gravidade in concreto dos fatos. (Precedentes: RHC nº 122.872-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 19/11/2014, HC nº 113.203, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 22/08/2014).



    3. In casu, inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício, ante a ausência de teratologia na decisão que decretou a custódia preventiva do ora paciente, o qual teve sua prisão preventiva decretada pautada no modus operandi e periculosidade do recorrente, pois em 05/06/2015, num local público, qual seja, jogo de futebol, inopinadamente e mediante surpresa, atirou em um jogador através do alambrado, causando-lhe a morte. 



    4. Agravo regimental desprovido.